Tribunal: TJDFT
Processo: 0701310-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701310-23.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONETE NUNES DE ALMEIDA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Petição cível (com pedido liminar) apresentada por Ivonete Nunes de Almeida (parte autora) para atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação ainda pendente de distribuição neste e. Tribunal, contra a sentença, sem resolução do mérito (indeferimento da petição inicial). Eis o teor da sentença objeto da apelação: Vistos. Cuida-se de nominada Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, movida por Ivonete Nunes de Almeida em desfavor da Companhia de Saneamento do Distrito Federal – CAESB, sob o procedimento comum. Em apertada síntese, narra a parte autora que se encontra inadimplente perante a concessionária demandada em razão de dificuldades financeiras recentemente enfrentadas, fato que ensejou a interrupção do fornecimento de água em sua residência em 21/10/2025, conforme protocolo no 2025112436020378. Afirma ter aderido, em 22/10/2025, a acordo de parcelamento ofertado pela ré, com entrada no valor de R$ 10.694,51 (dez mil seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos), seguido do parcelamento do saldo remanescente em 24 parcelas de R$ 1.289,28 (mil duzentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos), totalizando o montante de R$ 35.648,38 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos). Sustenta, contudo, que não conseguiu honrar o elevado valor da entrada pactuada, tampouco adimplir a fatura subsequente, permanecendo assim em situação de absoluta impossibilidade financeira de restabelecer o serviço. Aduz, ainda, que as faturas anteriores ao parcelamento foram emitidas sem código de barras, o que inviabilizou sua impressão e pagamento, caracterizando, em seu entender, falha na prestação do serviço e contribuindo para o acúmulo do débito que ensejou a suspensão do fornecimento. Alega que, para fins de restabelecimento do serviço essencial, pretende exercer o direito (que afirma ser amparado pela Resolução no 14 da ADASA e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça) de quitar apenas as dívidas referentes aos últimos 120 (cento e vinte) dias anteriores ao corte, afastando-se a cobrança de valores relativos a dívidas antigas incorporadas ao acordo de parcelamento, bem como dos respectivos encargos moratórios. Defende, assim, a possibilidade de adimplir em juízo apenas o consumo recente e de efetuar o pagamento das faturas vincendas sem a imposição do valor do parcelamento, reconhecendo que eventual novo atraso poderá legitimar nova interrupção do fornecimento. Dessa forma, afirma não ter restado alternativa senão o ajuizamento da presente ação, por meio da qual pretende promover a consignação em juízo do montante correspondente aos últimos quatro meses de consumo (no importe de R$ 1.116,60), bem como obter tutela de urgência para: a) determinar o restabelecimento imediato do fornecimento de água, ante a alegada inexistência de dívida superior a quatro meses em aberto, conforme art. 121, §§ 5o a 7o, da Resolução ADASA no 14; b) determinar que a ré emita as faturas vincendas separadamente das parcelas do acordo referente às dívidas antigas, ou, subsidiariamente, autorizar o depósito mensal do valor correspondente apenas ao consumo regular. Ao final, requer a procedência dos pedidos, para confirmar eventual tutela concedida e declarar quitados os débitos referentes aos consumos consignados em juízo. Pleiteia, ademais, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Houve determinações de emenda (ID 258143165). A parte autora apresentou manifestação (ID 262059126). DECIDO de forma concisa. Por decisão de ID 258143165, foi determinada a emenda da inicial, para que a autora: a) comprovasse documentalmente a efetiva interrupção do fornecimento de água, indicando a data do corte e demonstrando, de forma idônea, que permanece sem abastecimento; b) esclarecesse o efetivo interesse processual, especialmente diante do fato de não haver comprovante de pagamento das faturas referentes aos últimos 120 dias de consumo. A parte autora apresentou manifestação (ID 262059126), porém não atendeu às determinações impostas. Quanto ao item (a), a autora não juntou qualquer documento emitido pela CAESB que comprove o corte do fornecimento, tampouco apresentou ordem de suspensão, registro administrativo, protocolo, ocorrência ou comunicação formal da concessionária. Ao contrário, as faturas juntadas aos autos demonstram leituras regulares posteriores à data alegada como corte, o que contradiz a narrativa inicial. Quanto ao item (b), a autora igualmente não comprovou o pagamento de nenhuma fatura relativa aos últimos 120 dias anteriores ao suposto corte, fundamento central da causa de pedir e condição necessária ao interesse de agir na via eleita. Não se verifica, portanto, a higidez do vínculo obrigacional nem irregularidade imputável à concessionária, permanecendo ausente o interesse processual. Assim, não havendo a demandante atendido ao comando deste juízo, não pode, evidentemente, ficar a atividade jurisdicional à mercê de seu interesse em comparecer para dar prosseguimento ou não ao feito. De fato, a parte autora deixou de promover atos e diligências que lhe competiam, especialmente por não ter atendido às determinações contidas na decisão de ID 258143165. Ora, é dever da parte autora cumprir as determinações judiciais destinadas a suprir a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e das condições da ação (legitimidade das partes e interesse processual). Quando a parte autora deixa de atender aos atos de sua responsabilidade no início da lide, ocasiona a extinção do feito. No caso em tela, mesmo intimada pelo juízo, a parte autora não supriu as irregularidades apontadas na petição inicial, ou seja, deixou de cumprir as determinações constantes na decisão de ID 258143165, o que motiva o indeferimento da petição inicial. Cito precedentes do TJDFT: “PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ORDEM NÃO CUMPRIDA. CONDUTA OMISSIVA DA PARTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO. Não obstante a reconhecida possibilidade de emendas sucessivas, quando necessárias ao esclarecimento de questões que dificultem o julgamento pelo magistrado, tal raciocínio não se aplica ao caso do autor que não adota conduta diligente no sentido de sanar as irregularidades determinadas pelo juízo ou, ainda, se nega a prestá-las por entendê-las desnecessárias. Conferida, portanto, oportunidade ao autor para o suprimento da inicial e persistindo os vícios, em face exclusivamente de sua conduta omissiva, cumpre ao magistrado indeferir liminarmente a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, por lhe faltar pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.849999, 20141310056439APC, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 24/02/2015. Pág.: 227) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IRREGULARIDADES APTAS A DIFICULTAR O JULGAMENTO DA DEMANDA. EMENDA. NÃO REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Proposta a demanda, cabe ao juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual. 2 - Compete às partes cumprir com precisão e no tempo fixado, as determinações judiciais ou, caso delas discordem, interpor o recurso cabível na espécie. 3 - Cabe à parte interpor o recurso cabível ou esclarecer ao juízo quanto à desnecessidade da medida determinada. Aplica-se o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil quando configurado o descumprimento da determinação judicial. 4 - Apelação Cível conhecida e desprovida”. (20161210017192APC - 0001686-63.2016.8.07.0012 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 998013 Data de Julgamento: 15/02/2017 Órgão Julgador: 5a TURMA CÍVEL Relator: ALVARO CIARLINI Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 08/03/2017 . Pág.: 342/344) Como se trata de emenda da petição inicial, é despicienda a intimação pessoal da parte, pois o §1o do art. 485, de redação clara, assinala que apenas nas hipóteses dos incisos II e III, será exigível a intimação pessoal da parte para se viabilizar a extinção do feito. Veja-se, a propósito a jurisprudência do E. STJ “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. Incidência da Súmula 83. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1801005 SP 2020/0321429-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021). (grifos meus) Em síntese, não supridas as irregularidades apontadas, e decorrido o prazo legal para emenda, impõe-se o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Isso posto, indefiro a petição inicial com fulcro no art. 321 e parágrafo único c/c o art. 330, inciso IV do CPC, razão pela qual extingo o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, incisos I, IV e VI (omissão que gera a ausência de interesse processual) da lei adjetiva civil. Custas processuais pela parte autora, mas suspendo a exigibilidade do seu pagamento em face da gratuidade de justiça ora concedida. Sem honorários. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. A requerente remete o pedido de tutela de urgência à petição da apelação, na qual articula, em síntese, que: (a) a sentença proferida em 14.1o.2026 (id 262063162) é nula por ausência de fundamentação adequada, pois não examinou os argumentos e documentos apresentados na emenda (id 262059126), incorrendo em violação aos arts. 93, IX, da CF e 489, §1o, IV e VI, do CPC; (b) adveio atendimento integral às determinações da decisão (id 258143165), uma vez que foram juntados documentos comprobatórios do corte no fornecimento de água e do interesse processual, incluindo resposta oficial da CAESB ao Ofício no 1210/2025, confirmando que o corte ocorreu antes do acordo firmado em 22/10/2025 e que o restabelecimento estava condicionado ao pagamento da entrada (R$ 10.694,51) do parcelamento; (c) a sentença ignorou que o pedido inicial não era o de comprovação de pagamento das faturas dos últimos 120 dias, mas sim o de consignação em juízo desses débitos, diante da recusa da concessionária em emitir as faturas referentes ao período, o que inviabilizou o adimplemento e caracteriza interesse de agir, especialmente em razão da natureza essencial do serviço de água (art. 22 do CDC e art. 6o, §5o, da Resolução no 14/2011 da ADASA); (d) a decisão recorrida deixou de analisar fatos essenciais trazidos na petição inicial e na emenda, tais como a impossibilidade da autora arcar com a entrada do acordo e o estado de vulnerabilidade econômica, ressaltando que permanece sem fornecimento de água desde 21/10/2025 (protocolo no 2025112436020378), em violação ao direito fundamental ao mínimo existencial e à dignidade humana; (e) a extinção do processo, sem julgamento do mérito, afronta os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas, consagrados nos arts. 4o, 6o e 317 do CPC, bem como a jurisprudência do TJDFT que privilegia a superação de vícios sanáveis e impede decisões terminativas injustificadas (Acórdãos 1151477 e 1154762); (f) estão presentes os requisitos da tutela antecipada recursal, previstos no art. 1.012, §4o, do CPC, tendo em vista a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, já que a apelante permanece sem água há mais de três meses, podendo o Tribunal determinar desde logo o restabelecimento do serviço e autorizar a consignação judicial dos valores relativos aos últimos 120 (cento e vinte) dias, aplicando-se a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3o, I e IV). Pede a reforma da sentença, e no pedido de tutela de urgência, seja autorizado à parte autora a consignação em Juízo do valor relativo ao consumo dos 120 (cento e vinte) dias anteriores ao corte, bem como para que a parte ré restabeleça o fornecimento de água na residência da autora, tão logo efetuado o pagamento. Incidente processual isento de preparo ou custas. É o breve relato. Petição admissível (CPC, art. 1.012, § 3o, I). A matéria diz respeito à possibilidade (ou não) de concessão do pedido de tutela provisória de urgência formulado na petição inicial, a qual foi indeferida por sentença, a ser revista a tempo e modo. A tutela de urgência constitui medida judicial destinada a garantir de forma imediata a efetividade do direito em situações de efetiva urgência escorada na probabilidade do direito ora vindicado e do perigo de dano decorrente da demora do processo. A sua concessão, portanto, pressupõe a presença concomitante da demonstração da probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) e do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado que a demora do processo representa (“periculum in mora”) (CPC, art. 300). No exame da probabilidade do direito vindicado há de ser considerada a plausibilidade das alegações e a solidez das evidências colacionadas pelo demandante para, com isso, serem mensuradas as suas chances de êxito. Por outro lado, no exame do “periculum in mora” é necessária a demonstração de um perigo de dano concreto, de difícil reparação, atual e grave. E em fase recursal, a tutela provisória é mais restrita a fim de prestigiar o duplo grau de jurisdição (CPC, art. 932, inc. II), optando o legislador por manter a decisão de primeiro grau suspensa, sem produzir seus efeitos (CPC, art. 1.012). Nessa fase processual, a concessão da tutela de urgência é restrita às situações em que a parte visa impedir a eficácia da decisão (CPC, art. 995, parágrafo único) ou quando os pressupostos para sua concessão forem preenchidos somente na seara recursal (CPC, art. 1.014). No caso concreto não constato a plausibilidade jurídica do pedido nessa limitada via processual, sobretudo porque a sentença é terminativa e o e. Juízo de origem sequer teria apreciado o pedido de tutela provisória de urgência, de modo que eventual concessão ou indeferimento desse pedido diretamente no segundo grau implicaria evidente (e vedada) supressão de instância. Apesar de a sentença poder ter incorrido em aparente excesso de formalismo ao exigir determinados documentos, que mais se aproximariam de elementos de natureza comprobatória das alegações da parte autora do que, propriamente, de “documentos indispensáveis à propositura da ação” (CPC, art. 330), o pedido de tutela cautelar necessita passar pelo crivo de uma “dupla camada de probabilidade do direito” de quem a argui: (a) a grande probabilidade de êxito de provimento da apelação para desconstituir a sentença e determinar o retorno do processo ao início para regular processamento; e (b) se a apelação fosse provida pela Turma Cível para desconstituir a sentença, a alta probabilidade de que a tutela de urgência postulada fosse concedida [consignação, em juízo, dos valores de conta consumo dos últimos cento e vinte dias ante do corte, não pagos a tempo e modo, para permitir o restabelecimento do fornecimento d'água]. Esse conjunto de circunstâncias acaba por minar a plausibilidade jurídica do pedido, dado o maior conjunto de condicionantes. E registro que a teoria da causa madura, de acordo com o aventado pelo próprio requerente, é consagrada para utilização na seara recursal, o que não se adapta à presente via incidental (mera petição), sobretudo porque se buscaria aparentemente a consignação de valores, sem a observância do procedimento próprio (CPC, art. 539 e ss.). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.012, § 4o, Código de Processo Civil). Indefiro o pedido de concessão de medida liminar. Comunique-se ao e. Juízo de origem. Após, aguarde-se a distribuição da apelação, por prevenção. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator